Tribunal: STF
Processo: Rcl 51702
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do DEECRIM/ªRAJ – Comarca de Presidente Prudente (eDOC.02).



    O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois, diante da ausência de vagas em regime semiaberto, manteve o reclamante em regime prisional mais gravoso, haja vista que logrou a progressão de regime desde 25.02.2022, mas até o momento não foi transferido para o estabelecimento prisional adequado. 



    À vista do narrado postula seja julgada procedente a presente reclamação a fim de determinar o “envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.”



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    No caso dos autos, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 



    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 



    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.



    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa e dos documentos acostados pelo reclamante, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois embora tenha determinado a transferência do apenado ao regime semiaberto, ao perceber a ausência de vagas, não procedeu, in continenti, à adoção das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa, sob a seguinte justificativa:



    Ao meu sentir, tais hipóteses são razoáveis, na medida em que não transferem ao condenado gravame decorrente da ineficiência do Estado quanto à realização da progressiva Execução Penal. 



    Efetivamente, o que não se admite é que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente, em que o paciente logrou a progressão ao regime intermediário em 25.01.2022, mas o Juízo negou sua imediata inclusão em situação menos gravosa, nos seguintes termos:



    “Primeiramente, oportuno consignar que a decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto já determinou e autorizou a remoção do sentenciado para unidade prisional adequada.



    Em segundo plano, não se olvida teor na Súmula Vinculante nº 56: “A falta de vagas em estabelecimento prisional não autoriza a manutenção do preso em regime mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros do Recurso Extraordinário 641.320”. 



                E os parâmetros previstos no Recurso Extraordinário 641.320, são, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar: I – saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; II – liberdade eletronicamente monitorada, enquanto em regime semiaberto; e III – cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo após a progressão ao regime aberto. (grifei) 



    E ainda, no que concerne a liberdade eletronicamente monitorada há que se consultar a Secretaria da Administração Penitenciária acerca da disponibilização de recursos materiais e humanos para implementação da medida, e, em qual prazo. 



    Por fim, sabido que a remoções dos sentenciados entre as unidades prisionais no Estado de São Paulo está sujeita a lista única e cronológica sob responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária. 



    Tal medida se mostra necessária, a fim de se evitar injustiças, pois um sentenciado promovido em data mais recente não poderá ser transferido de unidade prisional adequada em detrimento daquele que foi promovido em data mais remota. 



    Por essas razões, tenho por oportuno solicitar informações à direção do presídio, acerca: a) da posição do sentenciado na lista única e cronológica; b) do provável prazo para a remoção deste sentenciado para unidade adequada; e c) da possibilidade de monitoramento eletrônico, no caso de concessão de regime aberto, em sua modalidade domiciliar. 



    Caso a direção da unidade prisional não tenha à disposição todas as informações acima solicitadas, deverá obtê-las com a Coordenadoria dos Estabelecimentos Prisionais da respectiva região. 



    Prazo para resposta: 10 (dez) dias.”



    Com efeito, em que pese, de fato, a SV 56 não imponha a automática colocação do regime aberto, determina que o Juízo responsável não permaneça inerte, procedendo, imediatamente, a uma das medidas paliativas no precedente previstas, até o surgimento de vagas. 



    Resta claro, portanto, o descumprimento ao preceito sumular, pois a espera, por tempo indeterminado, em “fila para progressão” configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e portanto, merece reparo. 



    2. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, julgo procedente a reclamação, nos termos do artigo 21, §1° e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do paciente no regime semiaberto, incumbindo ao Juízo da Execução Penal a implementação imediata das medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar  ressalvada, por evidente, a hipótese de que esteja o reclamante cumprindo pena por outro(s) delito(s) em regime mais gravoso. Se referida implantação não for possível, o reclamante deverá, imediatamente, aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução. 



    Comunique-se, com urgência e pela via mais expedita, inclusive mediante utilização de fax , se necessário, ao Juiz de primeiro grau. 



    Comunique-se, outrosssim, o TJSP para ciência. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente